Tribunal: TJBA
Processo: 8056471-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056471-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE DE CASTRO BEZERRA e outros Advogado(s): CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ANDAMENTO DO FEITO –– COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CONFERIR ANDAMENTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE NO REGIME ADEQUADO – ORDEM DENEGADA. Caso em análise I – O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, reduzida para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, decorrente da detração. Fixado o regime inicial semiaberto. Todavia, o Impetrante sustenta que “embora não tenha sido interposto recurso de apelação, até a presente data não foi expedida a certidão de trânsito em julgado, tampouco a guia de execução definitiva.” Nesse sentido, afirma que “a sentença foi proferida em 25/02/2025, ou seja, há aproximadamente sete meses, e até o presente momento não foi sequer certificado o trânsito em julgado da decisão condenatória, não obstante a ausência de interposição de recurso de apelação”, sendo que o paciente está custodiado preventivamente desde 05/06/2024, o que configura excesso de prazo. Nesse sentido, argumenta que “o paciente possui diversas remições a serem computadas” e “estas não vêm sendo devidamente abatidas, o que já poderia ter atingido o requisito temporal para progredir ao regime aberto.” Questões discutidas II - Discute-se a morosidade do aparato estatal para certificar o trânsito em julgado e iniciar a execução definitiva da pena. Razões de decidir III - O Julgador de origem, em atenção à decisão proferida por esta Eg. Turma no HC nº 8031211-29.2025.8.05.0000, em 18/08/2025, determinou que fosse promovida a readequação do regime de cumprimento da pena do paciente para o semiaberto em consonância com a sentença condenatória. Além disso, nota-se que, logo após a prolação da sentença, houve pedido de recambiamento do paciente do presídio de Barreiras-BA para o presídio do Distrito Federal-DF, o que demandou a abertura de vista ao Ministério Público e às respectivas gestões administrativas das penitenciárias, razão pela qual o MM. Juízo a quo promoveu o envio dos autos às referidas autoridades para colher os devidos pareceres, de modo que os autos retornaram ao gabinete da autoridade coatora em 08/10/2025. Sendo assim, embora não tenha sido certificado o trânsito em julgado do aludido veredito, observa-se que o MM. Juízo a quo adotou os procedimentos necessários para conferir continuidade à execução provisória sem demonstração de qualquer prejuízo efetivo ao suplicante, posto que a questão relativa ao recambiamento foi solucionada e o regime de cumprimento da sanção já está em conformidade com a sentença, tendo em vista que foi realizada a detração do período em que o paciente esteve preso cautelarmente, revelando a postura proativa do magistrado. Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. Tese de Julgamento: Tendo em vista a postura proativa do Julgador de origem, afasta-se a alegação de excesso de prazo indicada na Exordial. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8056471-11.2025.8.05.0000 – IBOTIRAMA-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8056471-11.2025.8.05.0000 da Comarca de Ibotirama-BA, impetrado por CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES em favor de FELIPE DE CASTRO BEZERRA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)